Tribunal: TJSP
Processo: 2237736-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO MANTENEDORA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Não exibiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO MANTENEDORA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Não exibiu a agravante documento algum passível de ratificar a alegação de que não poderá suportar as despesas do processo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237736-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE ANDRADINA, é agravado JEAN RICARDO PATRICIO (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237736-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24.935
2
Agravo de instrumento n.o 2237736-73.2019.8.26.0000
Comarca:
Foro de Andradina
Agravante:
Fundação Educacional de Andradina
Agravado:
Jean Ricardo Patrício
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES.
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À
AUTORA.
FUNDAÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
MANTENEDORA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO.
DESCABIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DIANTE
DA
AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DÉFICIT
FINANCEIRO.
Concede-se
a
assistência
judiciária à pessoa jurídica desde que
comprovada
situação
econômica
desfavorável. Não exibiu a agravante
documento algum passível de ratificar a
alegação de que não poderá suportar as
despesas do processo.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.935

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de execução,
indeferiu o pedido da exequente de concessão da assistência
judiciária gratuita, concedendo o prazo de 15 dias para
comprovação do recolhimento da taxa judiciária, taxa de
mandato e despesas postais de citação, sob pena de extinção
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237736-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24.935
3
Sustenta a agravante que é fundação de
direito privado, sem fins lucrativos, declarada de utilidade
pública, filantrópica e beneficente. Entende, assim, que faz
jus ao benefício da gratuidade processual, nos termos dos
artigos 98 e 99 do CPC.
Agravo
tempestivo,
não
preparado
e
remetido diretamente à Mesa de julgamento porque não citada a
parte contrária.
É o relatório.
A
assistência
jurídica
integral
e
gratuita é assegurada aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXVI, da CF).
Não
fazendo
a
Constituição
Federal
nenhuma distinção, cabe a assistência jurídica integral e
gratuita não apenas à pessoa natural, mas também à pessoa
jurídica.
Embora seja admissível a concessão dos
benefícios da gratuidade processual à pessoa jurídica também
à luz do que consigna a Súmula 481 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e o artigo 98 do novo Código de Processo
Civil, ao contrário da pessoa natural, que se presume pobre
ao afirmar o hipossuficiência (§ 3o do artigo 99 do NCPC),
compete à empresa comprovar situação econômica tal que não
lhe permita arcar com as verbas processuais ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237736-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24.935
4
declarada de utilidade pública pelo Estado ou Município.
No caso em tela, nenhum documento trouxe
a agravante aos autos que pudesse ratificar a alegação de
dificuldades financeiras, o que impede a concessão da
benesse.
Embora nas razões recursais a agravante
tenha transcrito algumas decisões na qual entidades sem fins
lucrativos foram beneficiadas com a gratuidade processual,
muitas outras oriundas de processos similares ao presente
denegaram a benesse, exatamente porque não comprovada a
alegada dificuldade financeira para custear as despesas do
processo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE,
EM
PRINCÍPIO,
DE
RECEBER
O
BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS
CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR COM AS DESPESAS
DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS ATIVIDADES OU SEM
REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU PATRIMÔNIO (LEGISLAÇÃO ANTERIOR
E ARTS. 98 E 99, §3o, DO CPC/2015). REQUISITO NÃO VERIFICADO
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Cuidando-se a agravante de pessoa
jurídica, é possível a concessão dos benefícios da
assistência jurídica gratuita, desde que comprovadamente não
tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência,
conforme dispõem os arts. 98 e 99, §3o, do CPC/2015, que dão
aval à legislação anterior. Todavia, no caso em exame, não
foi seguramente demonstrada a impossibilidade alegada, razão
pela qual não há prevalência da presunção de necessidade para
o fim colimado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235393-75.2017.8.26.0000;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237736-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24.935
5
Julgamento: 15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017)
“Agravo de instrumento Execução - Justiça gratuita Pessoa
jurídica Instituição de ensino intitulada como beneficente,
sem finalidade lucrativa
Indeferimento - Ausência de
comprovação no tocante à concreta impossibilidade financeira
de arcar com as despesas do processo Não demonstrado que o
recolhimento das custas inviabilizaria a continuidade das
atividades educacionais da autora - Decisão mantida Recurso
desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021009-91.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
FADE FUNDAÇÃO ARARENSE PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO
-
SIMPLES
DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE CUSTEAR O PROCESSO, AINDA QUE
SEJA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260372-72.2015.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/02/2016; Data de Registro: 11/02/2016)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Instituição de
Ensino. Documentos carreados aos autos que não firmam a
necessidade
da
benesse.
Diferimento
de
custas.
Impossibilidade. Causa que, ademais, não se inclui no rol de
que trata o artigo 5o da Lei n° 11.608/03. Agravo não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0175440-30.2011.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: N/A; Foro de Ribeirão Preto - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2011; Data de Registro:
24/08/2011).
Ausentes os requisitos justificadores da
concessão da justiça gratuita, é de rigor o seu indeferimento.
Assim, deve a agravante recolher o valor
referente ao preparo recursal, no prazo de cinco dias (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237736-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24.935
6
101, §2o, do CPC), sob pena de comunicação ao Fisco.
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator